Tribunal: CARF
Processo: 11444.000353/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11444.000353/2010-97
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.853 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ - CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceu do
recurso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2302-002.140, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: cálculo da multa mais benéfica
ao contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32A DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas
pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32A à Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000353/2010-97
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.853 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000353/2010-97

Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ‘c’ do CTN, sempre que a
norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que aquela prevista na lei
vigente ao tempo da prática da infração autuada.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado. A multa deve ser recalculada levandose em
consideração as disposições fixadas no inciso II do art. 32A da Lei no 8.212/91,
introduzido pela Medida Provisória no 449/2008, o qual, na conversão à Lei no
11.941/2009, foi renumerado para o art. 32A, inciso I da Lei no 8.212/91.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- a comparação da multa mais benéfica ao contribuinte deve ser feita mediante a
comparação entre a) o somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) a multa aplicada de ofício nos termos do
art. 35‐A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, e apresentou contrarrazões, nas quais requereu o desprovimento do recurso fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso não deve ser conhecido.
Foi lavrado Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, código
de fundamentação legal 78, por apresentação da GFIP com incorreções ou omissões. A multa
aplicada foi de R$500,00 por competência (23 competências x R$500,00 = R$11.500,00), com
base no inciso II do § 3o do art. 32-A da Lei 8212/91. O acórdão de recurso voluntário deu
provimento parcial ao recurso, para aplicar o disposto no inciso II do referido art. 32-A (2% ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada
a 20%).
O paradigma 2403‐00.035, todavia, trata de Auto de Infração com fundamentação
legal diversa, o código de fundamentação legal 68, em relação ao qual faz sentido o
procedimento defendido pela Fazenda Nacional, conforme preconiza a Súmula CARF 119. Neste
caso concreto, entretanto, a multa tem outra fundamentação legal, de forma que inexiste
similitude fático-jurídica que atraia a interposição de recurso especial.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.853 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000353/2010-97

2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital